Tribunal: TJDFT
Processo: 0712914-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712914-28.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PERCILIA RODRIGUES MARINO DO NASCIMENTO APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 25580435) interposta por PERCILIA RODRIGUES MARINO DO NASCIMENTO. em face de MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A, ante a sentença (ID 25580422 e 25580431) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada pela Apelante, julgou improcedentes os pedidos autorais. Por ora, NADA A DEFERIR quanto ao pedido de ID 25770915, em vista de ser momento inoportuno para manifestação em relação à forma de julgamento do feito, nos termos do art.123 do RITJDFT e art. 12, §3o, da Portaria Conjunta 52 de 08/05/2020 deste Eg. TJDFT Retornem os autos para elaboração de voto. Cumpra-se. Brasília, 21 de maio de 2021 13:16:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador